Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. RETIRADA. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 13.043/14, ao acrescentar o § 9o ao artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, permite a inclusão de restrição no prontuário do veículo alienado fiduciariamente. Contudo, o referido dispositivo, em sua parte final, prevê a retirada da restrição, de forma automática, uma vez concretizada a apreensão do veículo.
2. A permanência da restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, depois da apreensão e escoamento do prazo previsto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69, não se justifica e inviabiliza o exercício pleno da propriedade já consumada. Logo, inviável a manutenção da restrição de transferência que recaiu sobre o registro do bem.
3. Recurso conhecido e provido.